Tribunal: TJMT
Processo: 0042685-49.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042685-49.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KAIRO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 014.909.481-71 (APELADO), YURI RAMIREZ PORTO E SILVA - CPF: 048.029.041-50 (APELADO), MATHEUS ALBERTO RONDON E SILVA - CPF: 026.885.261-89 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 036.781.031-03 (APELADO), ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 068.494.591-63 (APELADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JASMIM NEVES VALLES - CPF: 039.364.761-79 (ASSISTENTE), MARIA LAURA BERLANDI E SILVA RONDON - CPF: 050.819.481-44 (ASSISTENTE), KAIRO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 014.909.481-71 (TERCEIRO INTERESSADO), HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 036.781.031-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 068.494.591-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YURI RAMIREZ PORTO E SILVA - CPF: 048.029.041-50 (APELANTE), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), MATHEUS ALBERTO RONDON E SILVA - CPF: 026.885.261-89 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0042685-49.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, YURI RAMIREZ PORTO E SILVA

APELADO: YURI RAMIREZ PORTO E SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO.
APELO DEFENSIVO PROVIDO, E RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar
YURI RAMIREZ PORTO E SILVA
pela prática do crime de extorsão majorada (art. 158, §§ 1º e 3º, do CP), em razão da restrição de liberdade da vítima, emprego de arma e concurso de agentes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar, além de dúvida razoável, a condenação do recorrente como coautor da extorsão descrita na denúncia.

III. Razões de decidir:

3. A condenação do recorrente lastreou-se principalmente em reconhecimento informal da vítima, realizado em ambiente policial sem observância das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP.

4. As demais provas coligidas, embora demonstrem vínculo pretérito entre o recorrente e o corréu falecido, não se revelam suficientes para demonstrar, de forma cabal, sua efetiva participação na empreitada delitiva.

5. A similitude de vestimenta com a usada por policiais civis e a posse de armas regularmente registradas não bastam para comprovar a presença ou atuação do apelante no ato extorsivo.

6. A ausência de qualquer terminal telefônico vinculado ao apelante, aliado à inconsistência e subjetividade das descrições físicas feitas pela vítima, reforçam o estado de dúvida quanto à autoria.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso defensivo provido, e apelo ministerial prejudicado.

Teses de julgamento:

“1. A ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP, aliada à fragilidade das demais provas coligidas, impõe a absolvição do réu por insuficiência probatória.”

“2. No processo penal, a dúvida quanto à autoria deve ser resolvida em favor do acusado, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 158, §§ 1º e 3º; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84580, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25-08-2009, DJe-176 DIVULG 17-09-2009 PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-02 PP-00222 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 500-513; TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004; TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0042685-49.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, YURI RAMIREZ PORTO E SILVA

APELADO: YURI RAMIREZ PORTO E SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, e por
YURI RAMIREZ PORTO E SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital, que condenou o
segundo
recorrente à reprimenda de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de extorsão [art. 158, §§ 1º e 3º, do CP], com a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do CP, porquanto reconhecida a participação de menor importância.

A
10ª

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ
pleiteia o afastamento da minorante da participação de menor importância conferida a
YURI RAMIREZ PORTO E SILVA
, com a readequação da reprimenda imposta, fixando-a em 8 anos de reclusão e 10 dias-multa.

A defesa de
YURI RAMIREZ PORTO E SILVA
postula, nessa ordem:
(i)
a absolvição por ausência de provas suficientes da autoria e da materialidade do delito;
(ii)
a absolvição com base na existência de dúvida razoável quanto à autoria dos fatos;
(iii)
a inadmissibilidade das provas derivadas do reconhecimento pessoal;
(iv)
a omissão da acusação quanto à produção de prova pericial, aplicando-se a teoria da perda de uma chance probatória;
(v)
a impossibilidade de condenação com base em elementos meramente circunstanciais;
(vi)
a manifesta ausência de elementos típicos do crime de extorsão, notadamente a inexistência de grave ameaça e de finalidade de obtenção de vantagem econômica indevida; e, por fim,
(vii)
a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, e mediante violência policial.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os argumentos aduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça,
ROBERTO APARECIDO TURIN
, manifestou-se apenas e tão-somente sobre o recurso defensivo, opinando por seu desprovimento.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0042685-49.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
denunciou
HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO
e
YURI RAMIREZ PORTO E SILVA
pela prática do crime de extorsão perpetrado por duas ou mais pessoas, com emprego de arma e mediante a restrição da liberdade da vítima [art. 158, §§ 1º e 3º, do CP], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
I - DOS FATOS

Consta do incluso inquérito policial que no dia
5 de setembro de 2019
, em horário não informado, em uma residência no bairro Campo velho, nesta Capital, o denunciado
HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO
e
YURI RAMIREZ PORTO E SILVA
, com um terceiro não identificado, um aderindo à vontade do outro,
mediante restrição à liberdade da vítima
e
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
, com intuito de obterem, em proveito comum, vantagem econômica indevida, constrangeram a vítima
WAGNER NEVES ROGÉRIO DE SOUZA
a fazer-lhe transferência bancária no valor de
R$30.000,00 (trinta mil reais)
.

II – CONTEXTUALIZAÇÃO

Logrou-se apurar que no dia
2/9/2019
a vítima
WAGNER
foi contatada por uma pessoa para fazer a defesa de
Leonardo de Souza Novais de Alencar
, indivíduo que, supostamente, teria sido preso em flagrante.

No dia
5/9/2019
, pensando estar falando com alguém da família do preso e após delinearem os valores, a vítima recebeu a localização para justamente ir buscar o valor pactuado para a defesa, onde foi rendido, algemado, tolhida a sua liberdade e extorquido pelos denunciados, que se apresentaram como policiais civis lotados na GCCO.

O tolhimento à liberdade da vítima era condição necessária para a obtenção da vantagem econômico indevida pretendida pelos denunciados, porquanto isso fazia parte do plano, visando tornar vulnerável a situação do ofendido, neutralizado qualquer resistência ao comando dos meliantes.

Porém, a vítima mesmo diante daquela situação, conseguiu a liberdade, depois de algumas horas de negociação com que os denunciados, sob a condição de que no dia seguinte iria conseguir levantar o valor pretendido pelos denunciados, sendo instruído pelos implicados a entrar em contato com eles pelo telefone número 65 98403-9096.

Porém, o ofendido não entrou em contato com os meliantes, e passou a receber diversas ameaças em seu telefone, como a ocorrida no domingo dia
7/9/2019
, ocasião em que recebeu ligação do terminal 65 98445-8565, de um homem que se identificou como
FELIPE
, o qual alertou sobre o esquecimento de um compromisso assumido e vencido no dia anterior (6/9/2019). Já na segunda-feira, a vítima recebeu, em seu escritório, diversas ligações do terminal fixo 65 3319-3000 (número do Hotel Deville), duas delas atendidas por sua secretaria
JASMIM
, nas quais o interlocutor determinou que a funcionária lembrasse à vítima do combinado, identificando-se como policial.

Diante da situação, no dia
9/9/2019
, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia comunicando o fato, dando-se início às diligências, de modo que os policiais se deslocaram ao
Hotel Deville
, de onde partiram ligações telefônicas do aparelho fixo para a vítima e, no local, descobriram que as ligações estavam sendo realizadas pelo denunciado/hóspede
HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO
, o qual já havia saído do hotel sem pagar a hospedagem.

A equipe da polícia estava colhendo informações no
Hotel Deville
, quando chegou ao local o denunciado
YURI RAMIREZ PORTO
procurando por
HALKER
e durante a entrevista o denunciado
YURI
recebeu uma mensagem de
HALKER
revelando que que o denunciado
HALKER
estaria no
Hotel VIVA VERSÁTIL
, cuja localização foi passada para
YURI
.

Ao chegarem no
Hotel Viva Versátil
, os investigadores localizaram o denunciado
HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO
, juntamente com
KAIRO RODRIGUES PEREIRA
e
ERLON FABIO CAMPOS JUNIOR
. No local foi encontrado um simulacro de arma de fogo, drogas e munições; já na residência de
YURI
foram localizados
armas
,
colete balístico
,
aparelho de choque
, o qual foi preso em flagrante delito, tendo sido instaurados inquéritos apartados para apurar o crime objeto da presente denúncia (extorsão) e o crime de porte de armas e drogas e associação, que foi objeto de outro inquérito policial (63/2019).

Nos interrogatórios, os denunciados negaram o cometimento do crime de extorsão.

Foi solicitado a operadora OI os dados cadastrais dos numerais que entraram em contato com a vítima exigindo valores com o emprego de grave ameaça e em resposta a OI com os dados dos telefones utilizados na extorsão, mostra uma das linhas telefônicas cadastradas em nome de
HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO
, o qual, antes do crime, já havia comparecido no escritório da vítima, conforme informações de
JASMIM
, secretária da vítima que atendeu às ligações telefônicas dos criminosos.

A vítima
reconheceu fotograficamente
os denunciados
HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO
e
YURI RAMIREZ PORTO E SILVA
como autores do crime no qual foi vítima, tendo apresentado
prints
das ligações e mensagens recebidas, conforme Id 112416967 – pág. 29-31.

Nos aparelhos de
YURI RAMIREZ PORTO E SILVA
foram encontradas fotografias com uniforme de empresa de segurança que se assemelham com os uniformes utilizados por policiais da GCCO, além de fotografias de armas de fogo, consoante Id 122622862 – pág. 13.

Assim agindo, os denunciados incorreram nas penas cominadas no art. 158 §§ 1º e 3º do Código Penal”.

Na audiência realizada em
24/4/2025
, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital declarou extinta a punibilidade de
HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO
, em razão de seu falecimento.

Na mesma oportunidade,
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia ofertada, condenando
YURI RAMIREZ PORTO E SILVA
pela prática do crime de extorsão majorada [art. 158, §§ 1º e 3º, do CP], impondo-lhe a reprimenda de
8 anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e
10 dias-multa
.

Pelo que se infere dos autos, a condenação de
YURI
foi lastreada, notadamente, no reconhecimento seguro realizado pela vítima,
WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA
.

No entanto, após meticulosa análise dos autos, foi possível constatar que, em momento algum,
YURI
foi submetido a reconhecimento formal, nos moldes delineados no art. 226 do CPP.

Consoante se extrai dos autos, o propalado
“reconhecimento”
feito pela vítima somente se deu após a detenção de
YURI
pelo fato de ser um dos suspeitos da prática do crime de extorsão, oportunidade na qual ele estava algemado no corrimão da escadaria da Delegacia de Polícia.

Aliás, a própria vítima,
WAGNER ROGÉRIO
, afirmou em juízo que
“foi surpreendido por
HALKER
e por outro indivíduo, o qual afirmou ter reconhecido posteriormente na delegacia, onde o viu algemado ao corrimão da escadaria”
.

Na fase inquisitorial,
WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA
, ora ofendido, em sua
primeira
inquirição ocorrida em
9/9/2019
, declarou que no dia
5/9/2019
, por volta das 14h00min, recebeu várias mensagens através do aplicativo WhatsApp do terminal (65) 98479-6607, solicitando seus trabalhos para defender LEONARDO DE SOUZA NOVAIS DE ALENCAR, envolvido em um furto a banco no Bairro CPA II.

Asseverou que, quando chegou no local combinado para pagamento de seus honorários, foi surpreendido por
“um homem, moreno claro, gordo, cabelos encaracolados e curtos, barba presente, aproximadamente 1,85 de estatura, de mais ou menos 30 anos de idade”
.

Salientou que, ao entrar na residência, foi abordado por dois homens armados, sendo que
“um deles tinha aproximadamente 90 quilos, 1,70 de estatura, branco, usava coturno, farda preta e colete balístico”
.

Detalhe é que, nessa oportunidade, não foi realizado o reconhecimento fotográfico de nenhum suspeito.

A vítima afirmou que, em
9/9/2019
, recebeu ligações do telefone fixo (65) 3319-3000, de propriedade do HOTEL DEVILLE PRIME, razão pela qual procurou a GCCO para relatar os fatos.

Na data de
10/9/2019
, os investigadores de polícia,
WANKER FERREIRA MEDEIROS
e
MARIO CENTORIANO JUNIOR
, se dirigiram ao
HOTEL DEVILLE PRIME
, e identificaram a pessoa de
HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO
– corréu falecido –, que estava hospedado desde
6/9/2019
, mas havia deixado o estabelecimento sem efetuar o pagamento das diárias.

Coincidentemente, no mesmo instante que os policiais civis faziam as diligências no
HOTEL DEVILLE PRIME
, chegou ao local a pessoa de
YURI RAMIREZ PORTO E SILVA
, ora apelante, procurando por
HALKER
na receptação.

Neste ínterim, os investigadores de polícia abordaram
YURI
que se identificou como vigilante, e disse que teria ido ao local entregar um carregador de celular.

Porém, depois de algum tempo,
YURI
recebeu uma mensagem de
HALKER
, que estava utilizando um numeral novo, e a mensagem indicava que ele estaria no
HOTEL VIVA VERSÁTIL
, passando tal informação aos policiais civis.

Após a detenção de
HALKER
, que estava na companhia de
KAIRO RODRIGUES PEREIRA
e
ERLON FABIO CAMPOS JÚNIOR
,
YURI
afirmou aos policiais que havia duas armas de fogo em sua casa, devidamente registradas.

Os policiais se dirigiram à residência de
YURI
e apreenderam um pequeno arsenal, consistente em: um revólver calibre 38, uma pistola cromada, um pistolão Gauge 20 aparentemente de fabricação artesanal, bem como munições de todos os calibres das armas apreendidas, colete balístico e algemas.

No veículo de
YURI
os policiais encontraram, ainda, um aparelho de choque manual.

Por essa razão,
todos
os suspeitos, incluindo
YURI
, foram encaminhados à Gerência de Combate ao Crime Organizado, e apresentados à autoridade policial.

Convém salientar que, no seu
segundo
depoimento, realizado em
15/10/2019
, após ter tido prévio contato com os suspeitos, a vítima,
WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA
, apontou o nome das pessoas que praticaram o crime de extorsão, dizendo que
“a pessoa que o recepcionou no portão, tratava-se de
HALKER CRISTIAN
”
, e
“também pode afirmar que na mesma data, local e horário, estava junto de
HALKER
a pessoa de
YURI RAMIREZ
”
, sendo
“que a pessoa de
YURI
foi quem o abordou armado dizendo ‘perdeu, perdeu, GCCO’”
.

Percebe-se, portanto, que
WAGNER
somente identificou os suspeitos da prática delituosa após a prisão de ambos.

Contudo, o pior de tudo é que a autoridade policial teve a oportunidade de promover o reconhecimento pessoal dos suspeitos, principalmente de
YURI
, uma vez que se encontrava detido nas dependências da GCCO, colocando-o perfilhado com outras pessoas com semelhantes características físicas, mas permitiu que a vítima tivesse tido prévio contato com ele, quando estava algemado ao corrimão da escadaria, prejudicando, portanto, qualquer possibilidade de reconhecimento posterior.

Na fase judicial, no início da audiência de instrução, bem que se tentou realizar o reconhecimento pessoal de
YURI
.

Todavia, após requerimento defensivo, o próprio
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL
declarou a nulidade do ato, porquanto
“realizado sem a devida observância das formalidades previstas, notadamente a formação de alinhamento adequado de pessoas e a adoção de procedimentos imparciais”
.

Com base em tais premissas, o reconhecimento feito não serve como prova irrefutável a autorizar a condenação do recorrente, sobretudo porque
“o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP”.

Com efeito, o STJ firmou a seguinte tese no
Tema Repetitivo n. 1.258
, que se encaixa, à perfeição, ao caso em apreço:

“
2. Delimitação da controvérsia
: ‘Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual’.

3.
TESE
: 3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3.3 - O
reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP
.

3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

4. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que
‘as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei’
(AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017).

5. Em guinada jurisprudencial recente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, endossando o voto do Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que
‘1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento"
.

O entendimento foi acompanhado pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC (de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021).

6. A nova proposta partiu da premissa de que o reconhecimento efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar ‘falsas memórias’ (fenômeno esse documentado em estudos acadêmicos respeitáveis), além da influência decorrente de outros fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso); o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

7. Posteriormente, ao julgar o HC n. 712.781/RJ (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022), a Sexta Turma avançou ainda mais, para consignar que o reconhecimento produzido em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP deve ser considerado prova inválida e não pode lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia, entendimento esse que encontra eco em julgado da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal no RHC n. 206.846/SP (relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/02/2022; DJe de 25/05/2022).

Em harmonia com essa
ratio decidendi
, a Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que ‘A certeza da vítima no reconhecimento e a firmeza de seu testemunho não constituem provas independentes suficientes para justificar a pronúncia, já que apenas o reconhecimento viciado é que vincula o réu aos fatos descritos na denúncia’ (AgRg no AREsp n. 2.721.123/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024).

8. Na mesma assentada, o voto condutor do HC n. 712.781/RJ defendeu que o reconhecimento de pessoas é prova ‘cognitivamente irrepetível’, diante do potencial que o ato inicial falho tem de contaminar todos os subsequentes, mesmo que os posteriores observem as balizas do art. 226 do CPP.

Com efeito, estudos mostram que, após um reconhecimento, a testemunha pode incorporar a imagem do suspeito em sua memória como sendo a do autor - mesmo que estivesse incerta antes -, fenômeno conhecido como ‘efeito do reforço da confiança’. Assim, se a primeira identificação foi errônea ou conduzida de forma inadequada, todas as subsequentes estarão comprometidas.

De consequência, é de se reconhecer que eventual ‘ratificação’ posterior de reconhecimento (fotográfico ou pessoal) falho não convalida os vícios pretéritos. Precedentes da Quinta Turma no mesmo sentido: AgRg no HC n. 822.696/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023; AgRg no HC n. 819.550/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.

9.
CASO CONCRETO
: Situação em que o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.654/2018, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa.

[...]

10. Não existindo outras provas além do depoimento das duas vítimas e do reconhecimento pessoal viciado, é de se reconhecer a fragilidade dos elementos probatórios que levaram à condenação do réu, sendo de rigor sua absolvição.

11. Recurso especial provido, para absolver o réu”
[1]
.

Não ignoro que a palavra da vítima possui relevância em crimes patrimoniais.

Porém, a palavra da vítima deve estar em consonância com as demais provas existentes nos autos.

E a indagação que se faz é: quais são essas outras provas? Resposta:
NÃO HÁ
.

O que há são meros indícios ou suposições de envolvimento entre o corréu falecido,
HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO
, e o ora recorrente,
YURI RAMIREZ PORTO E SILVA
.

O primeiro – e, quiçá, mais forte indício de proximidade entre os dois – consiste no fato de
YURI
ter sido abordado pelos investigadores de polícia no
HOTEL DEVILLE PRIME
, no instante em que procurava por
HALKER
que estava hospedado naquele estabelecimento.

Consoante acima alinhavado,
HALKER
havia se hospedado no
HOTEL DEVILLE PRIME
e, em
9/9/2019
, efetuou ligações para a vítima,
WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA
, utilizando o terminal telefônico daquele estabelecimento.

Ocorre que, em
10/9/2019
,
HALKER
deixou o estabelecimento, e no exato instante que os policiais civis faziam diligências,
YURI
chegou ao local procurando por
HALKER
.

Conquanto
YURI
tenha procurado
HALKER
no estabelecimento onde se encontrava hospedado, este fato, por si só, não é forte o bastante para comprovar seu envolvimento na prática delituosa.

De mais a mais, se, de fato, eles estivessem conluiados e em contato direto, por certo que
YURI
saberia que
HALKER
não estava mais hospedado no
HOTEL DEVILLE PRIME
, que teria se transferido para o
HOTEL VIVA VERSÁTIL
.

Outro ponto que chamou minha atenção diz respeito ao armamento encontrado na residência de
YURI
, cujo crime previsto no Estatuto do Desarmamento foi apurado em autos próprios.

Conquanto a vítima tenha asseverado, na fase inquisitorial, que um dos suspeitos – posteriormente apontado como sendo
YURI
–, estivesse usando duas pistolas, uma cromada e outra preta, não há provas de que as referidas armas, utilizadas na extorsão, tenham sido apreendidas na residência do recorrente.

Outro elemento probatório utilizado pelo juízo de primeira instância para fundamentar a condenação, consiste no fato de ter sido extraída do celular de
YURI
uma foto vestindo uniforme da empresa
UNIFORT
, cuja indumentária é
“extremamente semelhante”
àquela utilizada pelos policiais da
GCCO
, cujo fato
“corrobora a identificação visual feita no momento da abordagem criminosa”
.

Na fase inquisitorial,
WAGNER
declarou que o suspeito
YURI

“utilizava coturno, farda preta e colete balístico”
.

De fato, no celular apreendido com
YURI
foi encontrada uma fotografia trajando uniforme completo da empresa
UNIFORT
, tais como gandola, calça, colete balístico, luvas, balaclava, Rádio HT, algemas e armas de fogo, sendo semelhante a vestimenta utilizada por policiais da GCCO.

Em juízo,
WAGNER
declarou que
YURI
trajava uniforme preto
semelhante ao utilizado por vigilantes
, e portava uma pistola cromada.

Vale sublinhar que tal ressalva, segundo o qual
YURI
trajava uniforme preto
semelhante ao utilizado por vigilantes
, somente foi feita por
WAGNER
na fase judicial, após a juntada aos autos da fotografia, uma vez que na esfera inquisitorial disse apenas que era uma
“farda preta”
.

Apesar de sutil a diferença nas versões aduzidas pelo ofendido, certo é que tal prova não é forte o bastante para comprovar a participação do recorrente na empreitada delituosa.

Caso contrário, teríamos que considerar suspeitos
TODOS
os colaboradores da empresa
UNIFORT
com as seguintes características:
aproximadamente 90 quilos, 1,70 de estatura e branco
.

Aliás, causa estranheza as descrições feitas por
WAGNER ROGÉRIO
com relação aos dois suspeitos.

No primeiro caso, asseverou que se tratava de um homem, moreno claro, gordo, cabelos encaracolados e curtos, barba presente, aproximadamente 1,85m de estatura, de mais ou menos 30 dias anos de idade.

Com relação ao segundo homem, disse apenas que possuía 90 quilos, 1,70m de estatura e branco, o que permite deduzir que tal suspeito estivesse utilizando balaclava ou algo cobrindo seu rosto, razão pela qual não foi possível descrever outros detalhes físicos.

De toda sorte, conquanto
YURI
fizesse parte da equipe de segurança da equipe
UNIFORT
e utilizasse vestimenta parecida com aquela usada, à época, por investigadores da
GCCO
, este fato, por si só, não autoriza a conclusão de sua participação na extorsão.

Destaco, ainda, outra circunstância que arrefece a participação de
YURI
na prática delituosa.

Estou a me referir ao fato de que foram utilizados
três
terminais telefônicos para ameaçar a vítima.

Após a realização de diligências junto à empresa OI S.A, solicitando os dados cadastrais dos referidos terminais, verificou-se que
nenhuma
das linhas estava vinculada a
YURI RAMIREZ PORTO E SILVA
, sendo que uma delas estava cadastrada em nome do corréu falecido,
HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO
.

Some-se a isso que a testemunha
JASMIM NEVES VALLES
que, à época, era secretária de
WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA
, assinalou, em juízo, que se recordava apenas de
HALKER
, pois já havia comparecido ao escritório meses antes.

Não se põe dúvida da relação de amizade mantida entre
YURI RAMIREZ PORTO E SILVA
, ora apelante, e o corréu-falecido,
HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO
, desde o ano de 2011, quando ambos serviram no 9º BEC.

Entretanto, ainda que haja essa relação de amizade, ou até mesmo possível ligação para práticas delituosas, certo é que não se extraem dos autos provas fortes o bastante a autorizar a condenação de
YURI
no crime de extorsão que lhe foi imputado.

Não estou a afirmar que
YURI
não possa ter envolvimento, notadamente diante das circunstâncias fáticas da sua prisão, e da sua proximidade com o corréu falecido
HALKER
.

Contudo, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, se não há provas cabais e irrefutáveis para condenação, mas mera presunção ou suposição da participação de
YURI
na empreitada delituosa, sua absolvição é medida que se impõe.

É firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[2]
.

Não se pode condenar com base em presunção relativa, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[3]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[4]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[5]
.

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação do acusado na empreitada delituosa, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolver

YURI RAMIREZ PORTO E SILVA
da prática do crime de extorsão majorada [art. 158, §§ 1º e 3º, do CP], por não visualizar a presença de provas seguras e convincentes para condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP e, de consequência, dou por
PREJUDICADO
o recurso ministerial.

É como voto.

[1]
STJ, REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025.

[2]
STF, HC 84580, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25-08-2009, DJe-176 DIVULG 17-09-2009 PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-02 PP-00222 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 500-513.

[3]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[4]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004.

[5]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025